Tribunal: STF
Processo: RE 1565281
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários, fundados no art. 102, III, a, da Constituição da República, interpostos contra acórdão assim ementado: 



    MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL NOTURNO. Impetrante enfermeira que trabalha no Hospital Universitário Pedro Ernesto. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno (artigos 7º, IX e 39, § 3º, CF/88 e art. 83, V, da CE/89). Trata-se de normas de eficácia limitada, em relação a direito fundamental, devendo, pois, ser suprida a omissão, estabelecendo-se condições para o exercício do direito ao adicional, sem que isso signifique violação ao princípio da separação dos poderes (art. 8º, II, da Lei nº 13.300/16, com aplicação do parágrafo único ao caso concreto). Lei estadual nº 9.424/21 que estabelece o adicional noturno, não regulamentada. Presentes os requisitos para a concessão da injunção. Precedentes. CONCESSÃO PARCIAL DA INJUNÇÃO (doc. 33, p. 3).



    O Estado do Rio de Janeiro alega, em suma, ofensa ao art. 39, § 3°, da Constituição Federal, sob o argumento de que o trabalho exercido em regime de plantão impede que o servidor receba o adicional noturno, “pois o modo em que o trabalho é prestado já congrega uma correlata compensação, qual seja, o extenso intervalo entre as jornadas de trabalho” (doc. 49, p. 8).



    Por sua vez, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ sustenta, em síntese, que:



    [...] a norma prevista no art. 39, §3º, da CRFB quanto à extensão do direito à percepção do adicional noturno aos servidores públicos é de eficácia limitada, razão pela qual o pagamento da vantagem aos servidores do Estado do Rio de Janeiro só poderá ocorrer após a edição de leis regulamentadoras estaduais (doc. 67, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos não merecem acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concluiu que, a despeito de a Lei estadual n. 9.424/2021 prever o pagamento do adicional noturno, ainda não houve regulamentação do referido benefício, de modo que julgou presentes os requisitos para a concessão do mandado de injunção e determinou a aplicação do artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT até que a omissão legislativa seja suprida.



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADICIONAL NOTURNO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. LEI ESTADUAL Nº 9.424/2021. ALCANCE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. TEMA Nº 776/RG. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou a vedação prevista na Súmula nº 279/STF e o caráter infraconstitucional da discussão, considerada a ausência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 837.041 RG, Tema nº 776. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é possível afastar, na via extraordinária, a concessão, a servidor público do Estado do Rio de Janeiro, de adicional noturno, quando analisada a controvérsia, pelo Tribunal de origem, com base em fatos e provas bem como em interpretação de legislação infraconstitucional, mormente a Lei estadual nº 9.424/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 5. A controvérsia relativa à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos estaduais é de natureza infraconstitucional (Tema nº 776/RG). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido (RE 1.519.336 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/2/2025 — grifei).



    Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ESTADO DE PERNAMBUCO. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos do Estado de Pernambuco, fundada na interpretação da Lei Estadual 10.784/92, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC (ARE 837.041 RG/PE — Tema 776, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 5/12/2014 — grifei).



    Com essa orientação, sobre a mesma questão em análise nestes autos, aponto ainda as seguintes decisões: ARE 1.469.370/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; RE 1.532.395/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1/4/2025; RE 1.499.367/RJ e RE 1.496.196/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 12/11/2024 e 9/4/2025, respectivamente; RE 1.505.417/RJ, da minha relatoria, DJe 22/8/2024; RE 1.425.600/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/11/2024; e RE 1.505.126/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/9/2024.



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator